Tribunal: TJMT
Processo: 1071906-76.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071906-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADILENE MARIETE FIALHO - CPF: 020.247.201-96 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 01.360.251/0059-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1071906-76.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ADILENE MARIETE FIALHO DE ARRUDA

Recorrente:
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Recorrida:
ADILENE MARIETE FIALHO DE ARRUDA

Recorrida:
FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado supostamente fraudulentos, determinou o cancelamento dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a condenação por danos morais, restituição em dobro e ampliação da condenação material. A instituição financeira suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva, sustentando, no mérito, a validade da contratação digital e a inexistência de responsabilidade pelos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deve integrar o polo passivo das ações que discutem descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento incidente sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a necessidade de inclusão da autarquia federal atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve descontos realizados diretamente em benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado por instituição financeira diversa daquela responsável pelo pagamento do benefício.

4.

A hipótese não se confunde com descontos associativos objeto da ADPF nº 1.236/DF, pois a demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de contrato bancário fraudulento.

5.

O art. 6º da Lei nº 10.820/2003 atribui ao INSS a operacionalização, fiscalização e autorização dos descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, o que justifica sua participação na lide quando questionada a regularidade da consignação.

6.

O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos concedidos por instituição financeira diversa daquela responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, desde que demonstrada omissão no dever de fiscalização.

7.

A possibilidade de responsabilização subsidiária da autarquia federal impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, sob pena de nulidade ou ineficácia da sentença.

8.

A inclusão obrigatória do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando a competência dos Juizados Especiais Estaduais.

9.

O art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95 impede a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

1. O INSS deve integrar o polo passivo das ações que discutem descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento incidente sobre benefício previdenciário quando a instituição financeira consignatária for diversa da responsável pelo pagamento do benefício.

2. A responsabilidade subsidiária do INSS, reconhecida no Tema 183 da TNU, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

3. A inclusão obrigatória do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a competência do Juizado Especial Cível estadual.

4. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, 114, 115, 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 51, IV, e 55; Lei nº 10.820/2003, art. 6º e §2º, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 1.236/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; TNU, Tema 183; STJ, AgInt no REsp 1.386.897, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 484.968/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.369.669/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.09.2013; TRF-3, RecInoCiv 0010853-26.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Fabio Ivens de Pauli, j. 22.04.2025; TRF-3, RecInoCiv 5003501-89.2023.4.03.6323, Rel. Juiz Federal Leandro Gonsalves Ferreira, j. 25.10.2024; TRF-4, AC 5006292-30.2021.4.04.7113, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 12.12.2023; TRF-1, AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, Rel. Marcelo Pires Soares, publ. 09.10.2022; TJMT, N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357549383, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.

DECLARAR
a
nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 0108495649935 e de cartão de crédito consignado nº 601924621-1
, ambos celebrados em nome de ADILENE MARIETE FIALHO, determinando que a ré FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ou FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, promova o cancelamento definitivo de ambos os contratos junto ao INSS no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa.

2.

CONDENAR
a requerida
FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ou FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, totalizando
R$ 508,40 (quinhentos e oito reais e quarenta centavos).
O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, desde o efetivo prejuízo (data do desconto em outubro de 2025), e acrescido de juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida.

3.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Em sede
recursal
, a parte autora sustenta que a sentença é contraditória ao reconhecer a ilicitude da conduta da ré e, ao mesmo tempo, negar os danos morais e a restituição em dobro. Argumenta que:

(a) a conduta da ré é manifestamente ilícita, configurando violação aos direitos da personalidade e não mero aborrecimento;

(b) a autora é pessoa com deficiência, com renda mínima de R$ 1.518,00, e o desconto de R$ 455,40 representa 30% de sua renda, comprometendo sua subsistência;

(c) a restituição deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há engano justificável após o cancelamento aceito e a devolução dos valores;

(d) a condenação deve abranger todos os descontos realizados até o efetivo cancelamento. Requer indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e restituição em dobro dos valores descontados.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

Quanto ao recurso interposto por FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
,
em
preliminar
, renova a arguição de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, e suscita ilegitimidade passiva quanto ao contrato nº 601924621-1, alegando que este pertence à instituição CAPITAL CONSIG.

No mérito, sustenta:

(a) a validade da contratação digital com biometria facial, nos termos da IN 138/INSS;

(b) a ocorrência de fortuito externo, pois a autora teria transferido os valores a golpistas via
WhatsApp
, sem culpa da instituição;

(c) a inexistência de dano material, pois os valores foram creditados em conta da autora;

(d) que, na hipótese de manutenção da sentença, deve haver compensação do valor creditado na conta da autora.

Ao final, requer a improcedência total dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia envolve descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários da parte autora,
relativos a suposto empréstimo contratado junto ao reclamado, na modalidade “
Consignação Empréstimo Bancário
”, o qual afirma desconhecer,
alegando ter sido vítima de fraude
.

O ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário.

Desde logo, importante destacar que não se trata de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
, mas sim responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimo consignado
concedido por
entidade bancária
.

Portanto, não se aplica ao caso dos autos a determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.236/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a qual determinou
a suspensão do trâmite de processos e da eficácia de decisões relacionadas a
descontos associativos indevidos
, decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros, entre março de 2020 e março de 2025
. É o que se extrai da decisão do Ministro Dias Toffoli:

(...)

ausente qualquer óbice e considerando-se a
urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas
,
homologo
, para que produza efeitos jurídicos e legais,
o acordo formulado pelas partes
, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da referida homologação,
determino a

suspensão

do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025).

Mantenho, outrossim, a determinação de

suspensão

da prescri
çã
o das pretens
õ
es indenizat
ó
rias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida,
tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país
.

(...)
(grifei)

A presente demanda trata de responsabilidade civil
decorrente de contrato fraudulento de empréstimo consignado, celebrado por instituição bancária
, e não de contribuição associativa descontada diretamente do benefício previdenciário.

Registre-se que,
nas situações em que se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário, e a instituição financeira credora for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
, nos termos do § 2º, inciso I, do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

No entanto, nas situações em que se tratam de
instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, como nos autos, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira, consoante disposto no art. 6º,
caput
, da Lei nº 10.820/2003.

A autarquia previdenciária deveria se acautelar e não autorizar desconto por banco diferente daquele autorizado a repassar valores para o segurado.

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, no AgInt no REsp 1386897, publicado no DJe em 31/08/2020,

no qual se reconhece que:

(...)
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que
o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

São exemplos desse entendimento, além dos julgados já citados no relatório, os seguintes: AgRg no AREsp 484.968/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 20/05/2014;
AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2015
, DJe 13/05/2015; e AgRg no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013. (...)

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de

ser condenado ao pagamento, caso a parte principal n
ã
o satisfa
ç
a a obriga
çã
o
.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de empréstimos consignados fraudulentos firmados com instituições financeiras distintas da responsável pelo pagamento dos benefícios:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO
. INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS, SUBSIDIÁRIA À DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
TEMA 186 DA TNU
. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO BANCO SANTANDER E DO INSS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00, OBSERVADO O TEMA 186 DA TNU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES REJEITADOS.

(TRF-3 – RecInoCiv: 0010853-26.2021.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 22/04/2025, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 25/04/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DAYCOVAL S/A E DO INSS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantida a declaração de inexistência dos contratos, pois o conjunto probatório demonstra que o autor foi vítima de fraude, não tendo efetivamente contratado os empréstimos consignados.

As alegações do banco sobre a validade da contratação eletrônica não prosperam, pois a mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante das evidências de fraude apresentadas pelo autor.

A prova documental, o depoimento pessoal do autor e de sua esposa, considerados convincentes pelo juízo de primeiro grau, corroboram a ocorrência de fraude.

A responsabilidade subsidiária do INSS está de acordo com a tese fixada pela TNU no Tema 183
.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 5003501-89.2023.4.03.6323, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
EMPRÉSTIMOS
.
FRAUDE
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO INSS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Compete às instituições financeiras e ao INSS verificar a veracidade e autenticidade dos contratos de empréstimo
. A forma como eles verificam a licitude ou não dos empréstimos não pode acarretar prejuízo ao segurado. A experiência forense revela que essa forma não se mostra segura e eficaz.
Assim, os danos decorrentes da falha na conferência de licitude dos empréstimos devem ser suportados pelos bancos e pelo INSS
. 2. No entanto,
a responsabilidade do INSS é apenas subsidiária em relação à responsabilidade das instituições financeiras, aplicando-se ao caso a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização quando da apreciação do Tema 183
. 3. No caso dos autos, a prova produzida conduz ao acolhimento parcial da pretensão anulatória, merecendo ser desconstituído o contrato de n. 319618037, emitido pelo Banco BMG. Danos materiais e morais devidos. 4. Julgado procedente o pedido do Banco BMG, em reconvenção, para condenar o autor a restituir valores depositados em decorrência do empréstimo, ficando autorizada a compensação do valor com a condenação principal do Banco réu/reconvinte.
(TRF-4 – AC: 5006292-30.2021.4.04.7113, Relator.: Desembargador FederalROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/12/2023) (grifei)

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo desconto no benefício previdenciário atribuído à autora envolve a atuação do INSS, responsável pela autorização e repasse dos valores, tornando obrigatória sua participação na lide
.

4. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente de forma subsidiária, caso demonstrada omissão no dever de fiscalização quando os empréstimos forem contratados por instituições diversas da pagadora do benefício.

5. A ausência do INSS no polo passivo compromete a validade do processo, por configurar litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que eventual sentença produziria efeitos sobre parte não integrante do processo.

6. Reconhecida a necessidade de atuação da autarquia federal, a competência para julgamento da ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se aplicando a exceção do §3º do referido artigo, pois a lide não versa sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sobre relação de natureza cível entre particular e instituição financeira com intervenção obrigatória do INSS.

7. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa de processos extintos por incompetência para o Juizado Especial Federal, impondo a extinção sem resolução do mérito e a necessidade de nova propositura no juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe sua inclusão obrigatória no polo passivo das ações que questionam tais descontos
. 2. A ausência de citação da autarquia federal configura vício insanável, por litisconsórcio passivo necessário, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Reconhecida a necessidade de participação do INSS, a competência é da Justiça Federal, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95."
(...) (TJMT – N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário
, conforme disposto no artigo 114 do CPC,
sob pena de nulidade ou ineficácia da sentença
(artigo 115 do CPC).

4.
A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
.

5. O STJ possui entendimento pacificado reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social, sendo de sua responsabilidade verificar se houve efetiva autorização para os descontos realizados.

6.
A inclusão do INSS na relação processual implica o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais
, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público.
(...) (TJMT – N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença.

Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”

(...)
(TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por pessoa idosa, que afirma desconhecer a contratação de empréstimo, na modalidade de “
Consignação Empréstimo Bancário
”, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais
.

Ademais, conforme o art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente
.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
restando prejudicados os recursos interpostos pelas partes
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026